Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020788-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.797.900/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Portal Corretora de Cereais Ltda.
contra
a decisão
que
, em
ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência
contra o

Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
“
é empresa corretora de produtos agropecuários e por isso é beneficiária de diferimento de ICMS, o que abre a possibilidade de diferimento do imposto para a cadeia subsequente ou até mesmo a isenção, por tratar-se de produto para exportação
”. Contudo, “
por causa das irregularidades discutidas na presente ação (legalidade dos TAD’S), possui divida tributária referente aos valores de ICMS (aqueles que podem ser deferidos ou isento), ou seja, aqueles que a mesma já não pagava, além da aplicação de multa, ambos repletos de irregularidades/abusos de autoridade
.”.

Assevera que, “
o agente público aplicou os TAD’s sem respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco e para piorar não cumprindo a própria legislação estadual, mesmo que no presente caso tratava-se de simples erro formal na descrição de uma Nota Fiscal, que não causou prejuízo algum para a administração pública
.”. Ademais, “
os fatos foram erroneamente enquadrados em dispositivos outros que não o determinado para aquele tipo de infração, embora exista previsão legal de punibilidade que melhor se amolda a situação (Artigo 47-E, IV, ‘g’ da lei 7.098/98), por se tratar apenas de erro formal que deixou de constar na nota
.”.

Afiança que, “
as mercadorias estavam acompanhadas de documentos fiscais (todas anexas ao processo) e para confirmar a idoneidade delas basta olhar a data e hora da emissão, e elas não podem ser considerados inidôneos, pois são os documentos exigidos pela própria legislação e possuem as indicações necessárias para identificação da operação ou prestação para o pagamento do imposto devido
.”. Portanto, “
é incontestável a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206, CTN)
”.

Requer o provimento do recurso para “
deferir o pedido de tutela de urgência para coibir a inscrição da autora em dívida ativa, ou caso o Estado já tenha feito, pugna pela emissão de certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativo de forma online, através do sistema da SEFAZ e, o impedimento de inscrever o nome da requerente nos órgãos de restrição de crédito
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 70073481).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 70533486).

Manifestação da agravante (Id. 71128990) com
pedido incidental de antecipação de tutela da pretensão recursal, para

“
suspender da exigibilidade do crédito nos moldes do art. 151, inciso V, CTN, para que seu nome não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e seja liberado a emissão de certidão positiva com efeito de negativo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

[...] No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que a Lei Estadual n. 7.098/2008, em seu art. 35-A, estabelece que,
in verbis
: “
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.”.

Em arremate, o art. 35-B do referido diploma legal institui que: “
Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;
”.

Nesse contexto, analisando os dispositivos legais supra em cotejo com a peça exordial e os documentos que a instruem, não vislumbro ilegalidade no ato perpetrado pela demandada, na medida em que restou incontroverso que o requerente deixou de apresentar as informações complementares no corpo de NF emitida, de modo que a documentação, na forma em que apresentada, se releva inidônea, posto que representam situação diversa da cadeia de negociação efetivamente entabulada.

Guisa frisar que, em oposição ao sustentando pelo requerente, ainda que não se constate, de plano, prejuízo ao Estado, a inidoneidade na documentação apresentada ao fisco é motivo para, por si só, justificar a autuação e a aplicação das sanções pertinentes.

[...]

Diante disso, não se vislumbra, a priori, a prática de ato ilegal, desproporcional ou desarrazoado pelo fisco. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência.

Primando pela aplicação do princípio da celeridade processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do CPC.

Cite-se o demandado, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). [...]. (Id. 60534474).

Na nominada
ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência
a pretensão
é para extinguir “
o débito tributário bem como a multa exorbitante estampada nos TADs e na conta corrente do contribuinte
” ou, subsidiariamente, “
que seja determinada a revisão do lançamento de acordo com a verdade dos fatos e aplicação do artigo 47-E, IV, ‘g’ da lei 7.098/96 (ICMS - MT); ou seja, o pagamento de multa na proporção de 5% da UPF para cada documento fiscal que não cumpriu formalidade regulamentar
”. (Processo Judicial Eletrônico no 1002083-51.2020.8.11.0078,

Primeira Instância, Id. 38659083, fls. 24)
.

Os termos de apreensão e depósito n
os
1145333-0
, 1145333-1,
1126150-2
retratam
apreensões de “
milho em grãos
”,
“sem notas fiscais vinculadas
”, por infração aos dispostos nos: “
Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05
”, com aplicação da penalidade prevista no “
Artigo 45-E, Inciso III, alínea ‘a’ da Lei Estadual 7.098/98
”,

(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/13
)
, com as seguintes informações:

TAD
1145333-0

[...] Informações Adicionais: Documento Fiscal Inidôneo, Inf Anexo.

[...]

Documentos Apresentados Neste Posto Fiscal XII de Outubro, Abaixo a Saber

DANFE: 1244 (51200700797900000101550010000012441047600004)

DACTE: 747 (12200704594370000155570010000007471000001389)

DAMDFE: 787 (12200704594370000155580000000007871000001888)

Foi realizado a abertura da carga através do TVF n. 93419.

Em consulta da I.E: 13.164.746-6, no cadastrado de contribuintes site SEFAZ, obteve-se a área construída, abaixo exposto:

Área Construída: 80,00 m2

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em cumprimento à Ordem de Serviço Fiscal supramencionada, procedemos ao levantamento das notas fiscais recebidas pela empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, ou seja, verificar as entradas de produtos (estoque) para emissão de notas fiscais de saídas, no intuito de averiguar a veracidade das informações contida no documento fiscal,

apresentado ao fisco.

Após análise de toda documentação de notas fiscais de compras e considerando a área construída para o desempenho da atividade, conclui-se que o tamanho da área é incompatível com a quantidade de produtos adquiridos em um curto período de 25/07/2020 a 29/07/2020, portanto pode-se findar que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda é, tão somente, uma unidade de intermediação detentora de emissão de notas fiscais entre diversas fazendas, cooperativas de armazenamento e, também, a responsável pela emissão de nota fiscal de saída com diversa natureza, no caso específico para fins de exportação.

[...]

Constamos que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, considerando o tamanho da área para desempenho da atividade, não adquiriu a quantidade de produto para a emissão de documentos fiscais de saída com a natureza código 6.502 - Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação.

Assim sendo, diante da verificação dos fatos constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído dos seus estabelecimentos comerciais, uma vez que; o remetente não tem em seu estoque produtos para remessa. Desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Transportador:

Em contato com o condutor do veículo Sr. Marcos Antonio Pessoa da Silva o mesmo foi indagado onde o mesmo tinha carregado o produto, e o mesmo foi categórico e declarou a esta autoridade fiscal que efetuou o carregamento em uma fazenda a cerca de 30 km do município de Sapezal-MT.

Corroborando com o episódio,
concluímos e constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído da cidade de Sepezal-MT, porque o remetente não tem uma área compatível para recebimento e posterior remessa (conforme consulta no sistema SEFAZ-MT notas fiscais de entrada) desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Ainda, analisando a operação e os documentos apresentados
constatamos que a mercadoria teve origem na Agropecuária Fockink Ltda, conforme ticket de pesagem apresentado, entretanto, informação que não consta na nota fiscal e caracteriza a divergência entre o emitente do documento fiscal e o local de retirada física da mercadoria de MT.

Assim,
em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhada de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98.
[...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/5
).

[com e sem negrito no original]

TAD
1145333-1

[...] Documentos Apresentados Neste Posto Fiscal XII de Outubro, Abaixo a Saber

DAMDFE: 786 (12200704594370000155580000000007861000001872)

DACTE: 746 (12200704594370000155570010000007461000001373)

DANFE: 1243 (51200700797900000101550010000012431637090007)

Foi realizado a abertura da carga através do TVF n. 93418.

Em consulta da I.E: 13.164.746-6, no cadastrado de contribuintes site SEFAZ, obteve-se a área construída, abaixo exposto:

Área Construída: 80,00 m2

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em cumprimento à Ordem de Serviço Fiscal supramencionada, procedemos ao levantamento das notas fiscais recebidas pela empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, ou seja, verificar as entradas de produtos (estoque) para emissão de notas fiscais de saídas, no intuito de averiguar a veracidade das informações contida no documento fiscal, apresentado ao fisco.

Após análise de toda documentação de notas fiscais de compras e considerando a área construída para o desempenho da atividade, conclui-se que o tamanho da área é incompatível com a quantidade de produtos adquiridos em um curto período de 25/07/2020 a 29/07/2020, portanto pode-se findar que a empresa Portal Corretora De Cereais Ltda é, tão somente, uma unidade de intermediação detentora de emissão de notas fiscais entre diversas fazendas, cooperativas de armazenamento e, também, a responsável pela emissão de nota fiscal de saída com diversa natureza, no caso específico para fins de exportação.

[...]

Constamos que a empresa Portal Corretora de Cereais Ltda, considerando o tamanho da área para desempenho da atividade, não adquiriu a quantidade de produto para a emissão de documentos fiscais de saída com a natureza código 6.502 - Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação.

Assim sendo, diante da verificação dos fatos constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído dos seus estabelecimentos comerciais, uma vez que; o remetente não tem em seu estoque produtos para remessa. Desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Transportador:

Em contato com o condutor do veículo Sr. Alicio da Silva Oliveira o mesmo foi indagado onde o mesmo tinha carregado o produto, e o mesmo foi categórico e declarou a esta autoridade fiscal que efetuou o carregamento em uma fazenda a cerca de 30 km do município de Sapezal-MT.

Corroborando com o episódio, concluímos e constatamos a impossibilidade destes produtos terem realmente saído da cidade de Sapezal-MT, porque o remetente não tem uma área compatível para recebimento e posterior remessa (conforme consulta no sistema SEFAZ-MT notas fiscais de entrada) desta forma, resta evidente à impossibilidade dos referidos documentos fiscais emitidos e declarado ao fisco refletirem a realidade da operação.

Ainda, analisando a operação e os documentos apresentados constatamos que a mercadoria teve origem na Agropecuária Fockink Ltda, conforme ticket de pesagem apresentado, entretanto, informação que não consta na nota fiscal e caracteriza a divergência entre o emitente do documento fiscal e o local de retirada física da mercadoria de MT.

Assim, em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhadas de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98.
[...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 6/10
)
.
[com e sem negrito no original]

TAD
1145334-8

[...] Mercadoria Acompanhada de Documentos Fiscais Inidôneos, Simulação de Origem do Produtos

Dados da Operação de Fato:

Ordem de Serviço no: 417/2020/CFFT/SEFAZ-MT

Em diligências procedemos ao levantamento das notas fiscais emitidas pela Portal Corretora de Cereais Ltda, I.E: 13.164.746-6, pelas quais transitaram pelo Posto Fiscal XII de outubro, no período de 30/07/2020, e que foram tratadas e liberadas pelo sistema TFT, abaixo a saber:

DANFE: 1242 (51200700797900000101550010000012421080100274)

Posto isso,
confrontando a notas fiscal, acima listada, verificamos a similitude no "modus operandi" das supostas operação de remessa de milho para fins específico de exportação, qual seja, a emissão de documento fiscal com a natureza jurídica "remessa de mercadoria adquirida de terceiros" com a saída da cidade de Sapezal-MT, entretanto, sabidamente documentação inidônea para acoberta a operação, haja visto que acusamos que o local efetivo de carregamento é distinto do local do emitente, dessa forma, foi realizada a lavraturas dos TAD n. 1145333-1 e 1145333-0 que demonstrarem tratar de local distinto da real origem do carregamento.

Assim, em virtude da ausência da documentação fiscal exigida para a operação supracitada, as referidas cargas estão desacompanhada de documentação fiscal idônea para a operação, pois a documentação que acompanha o trânsito diverge da real situação de fato, por não indicar a origem correta da carga e ainda informa operação divergente do que ocorre de fato.

Diante do exposto, torna-se as referidas documentações fiscais apresentadas inidônea para todos efeitos fiscais, situação tipificada na lei 8137/90, fazendo prova apenas em favor do fisco, e torna-se exigido do sujeito passivo da situação irregular, o recolhimento da penalidade cabível nos termos da lei 7098/98. [...].
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 11/13
)
.
[com e sem negrito no original]

Daí decorrente, constata-se que as mercadorias apreendidas não estavam acompanhadas de documento fiscal idôneo, visto que a operação descrita na nota fiscal não correspondia com o ocorrido.

Dessa forma, estava ela submetida às penalidades previstas no
artigo 45-E, III, a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no
7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei do Estado de Mato Grosso no 10.978, de 29 de outubro de 2019
:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
: [...]. [com e sem negrito no original]

Além disso,
para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
” (Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o).

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal. A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2o).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antonio,
ICMS
, 15a ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Assim, da
análise dos atos impugnados,

os termos de apreensão e depósito n
os
1145333-0
, 1145333-1,
1126150-2
(
Primeira Instância, Id. 38659548, fls. 1/13
)
,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, bem como a
autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

Todavia,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, bem como sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021